Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-63.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025785-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CIBELE DA SILVA GOMES 00424627116 - CNPJ: 13.906.574/0001-75 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAVARRO SANCHEZ COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 23.247.684/0001-26 (RECORRIDO), NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 35.615.269/0001-67 (RECORRIDO), KAIO CESAR DAMASCENO DE ALBUQUERQUE - CPF: 084.583.254-97 (ADVOGADO), ARMANDO LEMOS WALLACH - CPF: 008.988.734-44 (ADVOGADO), SOMA - ADMINISTRADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 27.096.695/0001-03 (RECORRIDO), RAUL BARCELO DE SOUZA - CPF: 413.596.458-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA SOMA ADMINISTRADORA DE CREDITO E COBRAÇA LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025785-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Soma - Administradora De Creditos E Cobrancas Ltda - ME

Recorrida(s):

Cibele Da Silva Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULOS QUITADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ACOLHIDA. TÍTULO ENTREGUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DE COBRANÇA IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do banco
acolhida.

A empresa que recebe os valores correspondes ao título, porém, não comunica para que seja realizada a baixa responde de forma solidária pela falha na prestação do serviço.

Mantém-se a indenização se foi fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, decreto a revelia da 2ª reclamada, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a 3ª reclamada (NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA) proceda, às suas expensas, a retirada definitiva dos protestos nº 68033, 68034, 72949 e 72950, avistáveis no id. 34406117, anotando o prazo de 10 dias para seu cumprimento; a.1) caso não haja o cumprimento da obrigação, item “a”, no prazo determinado, desde logo, aplico multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide no valor de R$ 3.453,48 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos); e c) condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO

Colendos pares;

O reclamado BANCO BRADESCO S/A suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que apenas recebeu o título para cobrança da empresa cedente, por endosso mandato e por isso não detém o poder de exercício de titularidade sobre o título protestado.

No presente caso, restou evidenciado que os títulos protestados, foram recebidos pela instituição financeira, via endosso-mandato conforme consta na certidão de protesto digitalizada juntamente com a petição inicial.

Diante disso, não há como exigir da instituição financeira a declaração de inexistência de débito, pois a duplicata permanece materialmente vinculada ao credor originário.

O endosso-mandato possibilita a prestação de serviços de cobrança da cártula por parte da instituição financeira, exaurindo-se, todavia, com a apresentação, quando não efetuado o pagamento.

Sobre o tema, leciona Carlos Henrique Abrão que:
“não se transfere ato-contínuo a propriedade do título, mas apenas e tão-somente confere ao endossatário a faculdade inerente ao exercício daqueles poderes que lhe são outorgados”
(ABRÃO, Carlos Henrique. Do Endosso. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito – LEUD, 1991. p. 58, apud RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 51)

Nesses casos o endossatário que atua como mero mandatário do sacador, agindo em nome e no interesse deste, em regra, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação atinente à validade do título. Só terá legitimidade quando, antes de levar o título a protesto, tiver sido previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A instituição financeira que recebe o título por endosso- mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do artigo 485, VI do CPC. Recurso conhecido e provido.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 439208720138110001/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 05/09/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Deste modo, restando evidenciado que a instituição financeira apresentante do titulo para protesto agiu como mera mandatária, tendo em vista que recebeu a duplicada por endosso-mandato e não há provas que excedeu os poderes de mandatária, que agiu de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, ser acolhida a preliminar supra, para reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelos danos sofridos pelo consumidor, em decorrência de eventual protesto indevido.

Preliminar acolhida.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SOMA

Colendos pares;

No caso dos autos restou comprovado que a Recorrente efetuou a cobrança e o recebimento dos títulos questionados, portanto, é parte legitima para responder eventuais danos decorrentes da relação jurídica.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO – RECURSO DA SOMA

No presente caso restou comprovado que apesar de a Reclamante ter realizado o pagamento dos títulos para a Recorrente, os títulos foram protestados pelo cedente.

Como é cediço protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, visto que fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco e

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ainda,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamada SOMA
ADMINISTRADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA – ME, e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021